Tribunal: TJMT
Processo: 1027812-43.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027812-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EMANUEL APARECIDO CARDOSO - CPF: 523.119.701-78 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1027812-43.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
EMANUEL APARECIDO CARDOSO.

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito objeto de negativação no valor de R$ 105,88 e determinar a exclusão da inscrição restritiva, sob pena de multa. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta a inaplicabilidade da referida Súmula e requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrições preexistentes em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes de nova negativação indevida; e (ii) estabelecer se a Súmula 385 do STJ é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência do débito objeto da negativação é incontroversa, razão pela qual subsiste apenas a análise do pedido indenizatório.

O extrato de negativações demonstra que, à época da inscrição indevida discutida nos autos, o recorrente possuía três anotações preexistentes em cadastro de inadimplentes, oriundas do 2º Cartório de Protesto de Cáceres, não impugnadas especificamente pela parte autora.

A ausência de demonstração da ilegalidade das inscrições anteriores ou da existência de discussão judicial acerca delas autoriza a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual a anotação irregular não gera indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição restritiva, ressalvado o direito ao cancelamento.

A Conclusão nº 3 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reafirma que anotações preexistentes em órgãos de proteção ao crédito afastam a pretensão indenizatória por dano moral, ainda que posteriormente excluídas por pagamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais.

A aplicação da Súmula 385 do STJ exige a ausência de demonstração da ilegalidade das anotações anteriores ou de discussão judicial acerca delas.

O reconhecimento da inexistência do débito garante o direito ao cancelamento da inscrição indevida, ainda que não configurado o dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, Décima Câmara Cível, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, Décima Câmara Cível, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 358157874, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 105,88 (cento e cinco reais e oitenta e oito centavos)
, determinando que o reclamado proceda à baixa da negativação do nome do autor, sob pena de multa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ainda,
indeferiu
o pleito de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta:

1) A inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ;

2) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões,
o recorrido
refuta os fundamentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID
358157393
, vê-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção, no valor de
R$ 105,88 (cento e cinco reais e oitenta e oito centavos)
, o qual afirma desconhecer, por não possuir relação jurídica com o reclamado.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise do pleito indenizatório.

No entanto, não há que se falar em ocorrência de danos morais, tendo em vista que, à época da negativação combatida nestes autos
(
28/05/2025 – ID 358157868
),
o reclamante

já possuía
outras 03 (três) anotações preexistentes em seu cadastro de inadimplentes, realizadas pelo 2º Cartório de Protesto de Cáceres, incluídas em 01/07/2021, nos valores de R$ 332,92 e R$ 555,57 e 01/03/2021, no valor de R$ 2.163,51, conforme extrato de negativações juntado no ID 358157867, o qual não foi impugnado especificamente pela parte autora.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, tampouco que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
,
AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,

AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026